Tribunal: TJMT
Processo: 1014169-94.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014169-94.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ARTHUR REZENDE WALDSCHMIDT - CPF: 704.687.451-49 (ADVOGADO), J. FLAVIO CABELO TRANSPORTES - EPP - CNPJ: 08.628.534/0001-79 (EMBARGANTE), ELSON GOMES DA SILVA - CPF: 823.148.371-34 (EMBARGADO), CHIRLE PEREIRA DE SOUZA - CPF: 968.906.141-00 (EMBARGADO), TRANSPORTADORA RIBEIRO & CABELO LTDA - EPP - CNPJ: 08.814.803/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEMAR FRANCISCO MONDENEZ - CPF: 039.145.608-35 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR MUSA GONCALVES - CPF: 716.385.981-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO –

OMISSÃO/CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES – APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO RECENTE E MAJORATÓRIO DO STJ -

PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Revelando-se nítida a discordância da embargante com o entendimento do Colegiado e sua pretensão de rediscutir a matéria, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos
J FLÁVIO TRANSPORTES,
contra acordão proferido pela 1ª. Câmara Cível de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso (id. 57281473) interposto por ele.

O Embargante alega que o acordão é omisso, pois, está amparado unicamente em entendimento jurisprudencial; contudo, segundo defende, a jurisprudência induz a possibilidade acerca de julgamento de casos semelhantes mas não reproduz a todos os critérios que devem ser analisados, sob pena de cerceamento de defesa.

Afirma ainda: “se utiliza de referido critério previsto nos incisos I, II, IV e V do parágrafo 1 do art 489 do NCPC, porque contudo, o V. Acórdão se utilizou do critério tão somente jurisprudencial de que o Cavalo e o Semi Reboque a direção ser um veículo só, mas não estabeleceu contudo premissas que são de suma importância com relação a defesa da Agravante, como a posição dos veículos e a dinâmica do acidente.”.

E mais: “Ou seja, a questão que atrela ocorre no sentido de que seja reconhecido que o choque que ocorreu foi entre a motocicleta que era dirigida pelo Autor/Agravado Elson e especificamente o veículo IVECO/STRALISHD – Caminhão Trator que pertence única e exclusivamente a TRANSPORTADORA RIBEIRO & CABELO LTDA, o que não guarda qualquer relação com a empresa ora Agravante proprietária do Semi Reboque. Além disso, que da posição em que se encontrava o Semi Reboque estava livre para o trânsito a motocicleta, fator este evidenciado pelas fotos que se encontram inseridas no Boletim de Ocorrência”.

Afirma que o pretende estabelecer é que o posicionamento do semi reboque não produziu qualquer causa ou efeito, para a ocorrência do acidente; não ocorreu nenhuma pane ou defeito no semi-reboque que proporcione a ocorrência do acidente, não há conduta culposa.

Adiante defende que o acordão é contraditório, pois, a questão envolvendo a tutela foi reconhecida preclusa, contudo “o referido aspecto se interage com a questão, porque as referidas matérias arguidas em sede do agravo de instrumento como as condições da ação e critérios de legitimidade ativa e passiva processual, são na verdade matérias de ordem de constituição e de regularidade do processo, ou seja matérias de ordem pública que a todo tempo podem ser arguidas e o que é necessário neste sentido que devam obrigatoriamente serem também arguidas em sede de Primeiro Grau para a devida apreciação, sob pena de supressão de grau de jurisdição.”.

Ao final requer sejam esclarecidos os pontos omissos, contraditórios e divergentes apresentados no acordão.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado os Embargos de Declaração foram opostos contra acordão proferido pela 1ª. Câmara Cível de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso (id. 57281473) interposto por ele.

A ementa do acordão embargado é a seguinte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA REJEITADAS – MANUTENÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO “CAVALO” E DO PROPRIETÁRIO DO “SEMI REBOQUE” ACOPLADO – RECURSO DESPROVIDO.

“Segundo orientação jurisprudencial desta Corte, na hipótese de acidente de trânsito causado pelo condutor do "cavalo mecânico", o proprietário do veículo semirreboque responde solidariamente pelos danos causados à vítima. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1256052/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 27/08/2019)

Nos termos do art. 1.022, incisos I a III, do CPC, cabem embargos de declaração contra decisão judicial para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Malgrados as alegações da parte, não há qualquer vício no acordão.

Pretende a embargante, em verdade, rediscutir a matéria, o que se mostra inadmissível em sede de embargos de declaração. Este remédio processual não se presta para reabrir discussão de questões já apreciadas, à luz do art. 1022 do Novo CPC.

Necessário destacar que o recurso de agravo de instrumento se resume a análise do acerto e desacerto da decisão agravada. No caso, a decisão está em entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, do qual este Relator compartilha de que o proprietário do semirreboque deve figurar no polo passivo da ação indenizatória,
mesmo que estivesse sendo tracionado, em caráter de locação ou empréstimo. O fato é que quando engatados, constituem um só veículo articulado.

Além disso, causa estranheza a alegação de que o acordão está amparado em jurisprudência, eis que, as teses da petição inicial recursal envolvem pleito de aplicação do entendimento do Recurso Especial 494.372 (de 2010); entretanto, a tese foi afastada, pois, a entendimento se encontra ultrapassado.

Também não há nenhuma contradição quanto às questões envolvendo tutela, isoladamente, já que rejeitadas as matérias de ordem pública.

Desta feita, os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. Deve a Embargante, se assim entender, buscar a reforma da decisão pelo meio processual adequado.

Deixo, por ora, de aplicar multa.

Ante todo exposto,
REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2021